Tribunal: TJSP
Processo: 1035088-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035088-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMILSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035088-59.2019.8.26.0053
2/5
Voto no
APELAÇÃO No 1035088-59.2019.8.26.0053
APELANTE: EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 48.886
APELAÇÃO.
SUSPENSÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR.
Comprovada a notificação da instauração do processo administrativo.
Inexistência de irregularidade. Sentença de extinção sem resolução do
mérito, que merece reforma, para pedido improcedente com resolução
do mérito.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação apresentada por EDMILSON RODRIGUES DE
OLIVEIRA em face do DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN em razão
da r. sentença dada em mandado de segurança que julgou extinto o processo sem
apreciação do mérito, por carência de ação.1
Apela o impetrante alegando que a sentença merece ser reformada.2
Não sobrevieram contrarrazões.
É o relatório .
1 Fls. 106-109, de lavra da MM. Juíza de Direito Dra. CYNTHIA THOMÉ, da 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 115-120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035088-59.2019.8.26.0053
3/5
Voto no
A r. sentença comporta reforma.
O impetrante fez dois pedidos em mandado de segurança: “para que
seja concedida a segurança em favor do impetrante para que seja determinado que a
impetrada (a) não efetue bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a via
administrativa e (b) para que sejam anulados as multas e o procedimento de
suspensão do direito de dirigir”.
Contudo, a r. sentença julgou extinto o processo sob o fundamento de
que não havia bloqueio no prontuário do impetrante, deixando de considerar o
outro pedido.
Assim, merece reforma para que haja o julgamento do mérito, uma vez
que não há carência de ação, mas o pedido de ser julgado improcedente, como
veremos.
No que se refere à suposta ausência de notificação da infração, não há
nos autos elementos que indiquem a não realização do ato. A prova da postagem
pode ser feita por qualquer meio, inclusive pela apresentação do documento interno
de notificação que assim atesta. A comprovação deve ser compatível com as
exigências legais. São mitigadas as exigências para se comprovar a postagem. A lei
simplifica o procedimento para que a notificação seja considerada efetivada com o
envio para o endereço do cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035088-59.2019.8.26.0053
4/5
Voto no
Nesse sentido, a notificação, salvo circunstâncias especiais, se perfaz
com a comprovação da postagem dirigida ao endereço do possuidor da CNH,
constante dos cadastros e registros do órgão emissor.
No caso dos autos, foi juntada cópia do processo administrativo que
contém o documento de comprovante da expedição e postagem da notificação de
instauração do processo administrativo para suspensão do direito, em 26/03/20193.
Também há juntada do documento de notificação da decisão do processo
administrativo, suspendendo a CNH.4
Assim, a presunção de veracidade, legalidade e higidez do ato
administrativo se manteve inabalável, inclusive com apresentação de recursos pelo
autor, de modo que a infração deve subsistir, bem como a determinação de
suspensão da CNH por sete meses.
Outrossim, mesmo que assim não o fosse, a notificação deve ser
postada em atenção ao endereço fornecido pelo titular do veículo, que o deve
manter sempre atualizado. A legislação impõe ao proprietário ou arrendatário a
obrigação de formar o cadastro de endereços, na forma prevista no § 2o, do artigo
123, do Código de Trânsito Brasileiro.
3 Fls. 53-54.
4 Fls. 56-57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035088-59.2019.8.26.0053
5/5
Voto no
A legislação cumpre o princípio da responsabilidade, segundo o qual
cada condutor ou titular de veículo automotor responde pela fidelidade de suas
informações. Os endereços constantes dos cadastros dos órgãos de trânsito não são
de responsabilidade da Administração, mas fornecidos pelos próprios interessados.
Diante de tais considerações, não é possível falar em ausência de
notificação das infrações imputadas ao ora recorrido, nem muito menos de
irregularidades ou nulidades nos procedimentos administrativos correspondentes.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão, razão pela qual a oposição de embargos de declaração meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas previstas no Código de
Processo Civil, inclusive àqueles que militam sob o pálio da gratuidade judiciária.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso de apelação da parte autora modificando o
resultado para improcedência com resolução do mérito.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)